Tribunal: TJSP
Processo: 0000104-89.2015.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Crime de trânsito – Aditamento da denúncia – Descrição de novo fato criminoso – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob a influência de álcool – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP – Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu no aditamento da inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Crime de Trânsito – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob a influência de álcool – Configuração de culpa nas modalidades imprudência e negligência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos das vítimas, de testemunhas e documentos
Age com manifesta imprudência aquele que conduz veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica, bem como a de permitir o transporte dos passageiros sem o uso do cinto de segurança. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos das vítimas e de testemunhas, são suficientes para embasar decisão desfavorável ao acusado.

Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000104-89.2015.8.26.0511; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2021; Data de Registro: 27/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Trânsito

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Rio das Pedras

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

15/07/2021

Data de publicação:

27/08/2021

Ementa:
Extinção da punibilidade – Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre

Ementa:

Extinção da punibilidade – Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Crime de trânsito – Aditamento da denúncia – Descrição de novo fato criminoso – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob a influência de álcool – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP – Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu no aditamento da inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Crime de Trânsito – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob a influência de álcool – Configuração de culpa nas modalidades imprudência e negligência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos das vítimas, de testemunhas e documentos
Age com manifesta imprudência aquele que conduz veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica, bem como a de permitir o transporte dos passageiros sem o uso do cinto de segurança. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos das vítimas e de testemunhas, são suficientes para embasar decisão desfavorável ao acusado.

Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.